Tribunal: TJSP
Processo: 1007173-86.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida – Afronta ao artigo 1.013, caput, §1o, do CPC/2015- Não conhecimento do recurso- Necessidade:

– Não se conhece de apelação quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida – Afronta ao artigo 1.013, caput, §1o, do CPC/2015- Não conhecimento do recurso- Necessidade:

– Não se conhece de apelação quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao artigo 1.013, caput, §1o, do CPC/2015.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
- Empresa atuante na intermediação de compra e venda de passagens aéreas- Ausência de vício na prestação do serviço contratado- Impossibilidade de ingerência sobre o atraso de voo e extravio temporário de bagagem- Responsabilidade civil- Código de Defesa do Consumidor- Afastamento:

- A ausência de vício no contrato de compra e venda celebrado entre os autores e a intermediadora, bem como a falta de ingerência desta sobre a atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, afastam a responsabilidade solidária preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO DA RÉ LATAM NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ MAXMILHAS PROVIDO.